Tribunal: STF
Processo: AI 96562
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO FOI DISCUTIDA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS, SÓ TENDO SIDO INVOCADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COMO
EXPEDIENTE PARA A ABERTURA DA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RAZÃO
POR QUE, ACENTUANDO-SE A AUSÊNCIA DE OMISSAO, OS EMBARGOS FORAM
REJEITADOS, NÃO HÁ O PREQUESTIONAMENTO DELA. PRECEDENTE DO S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.